Tribunal: TJDFT
Processo: 0732145-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732145-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE ALMEIDA RAJAO FILHO AGRAVADO: SOLANGE RAJAO COTA PACHECO, CARLOS XISTO DA SILVA RAJAO, ZELITA DA SILVA RAJAO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITOS PESSOAIS. COMPETÊNCIA. LOCAL DO IMÓVEL OU RESIDÊNCIA DOS RÉUS. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Apesar de o agravante invocar o princípio da proteção ao idoso e a regra do art. 53, III, “e” do CPC, o direito debatido na ação principal encontra previsão legal no art. 1.320 do CC. 3. Demonstrada a distribuição aleatória, ante a inobservância das regras cogentes de competência. No máximo, poderia haver dúvida entre a distribuição da ação no foro do imóvel ou dos réus, nunca do autor. 4. O foro dos réus é competente para processar as demandas que versam sobre direito pessoal (CPC, art. 46, caput), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 5. A competência, em casos como este, em que houve escolha aleatória, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Osmar de Almeida Rajão Filho contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de extinção de condomínio e pagamento de lucros cessantes pelo uso exclusivo, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Conceição do Mato Dentro/MG (ID no 49759346). 2. Em suas razões, o agravante alega que a competência territorial é relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício (súmula no 33 do STJ). Sustenta que os réus possuem domicílios diferentes e que pode demandar em qualquer um deles (CPC, art. 4o do CPC). Invoca a regra do art. 53, III, “e” do CPC para justificar a distribuição no foro do domicílio da pessoa idosa. Argumenta que o direito tutelado não precisa constar expressamente no respectivo estatuto. 3. Pede a concessão de tutela antecipada ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para processar e julgar a demanda principal. 4. Preparo recolhido (IDs no 49759343 e no 49759345). 5. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID no 49788444). 6. Sem contrarrazões. 7. Cumpre decidir. 8. Conheço o recurso. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifo na transcrição] 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela proferi a seguinte decisão (ID no 49788444): “[...] 6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O agravante ajuizou ação de extinção de condomínio c/c lucros cessantes pelo uso exclusivo do imóvel. Pediu a condenação ao pagamento mensal de aluguéis dos imóveis e declaração de extinção do condomínio (25%) pelo pagamento ou alienação. Os imóveis estão localizados no Município de Conceição de Mato Dentro/MG. Todos os réus residem em Belo Horizonte/MG. 8. O agravante não se posiciona claramente em relação a natureza da ação, pois se for direito real, a competência é absoluta, e se for pessoal, a competência é relativa. 9. Como as partes não discutem a propriedade do imóvel, apenas sua extinção é evidente que a natureza da ação é pessoal, ao contrário do que consta na decisão agravada. 10. Nesse cenário, incide a regra do art. 46 do CPC, que impõe o ajuizamento da demanda no foro do réu. Apesar da pluralidade de réus, todos residem na mesma comarca (Belo Horizonte/MG), afastando a incidência do §4o do artigo sob comento. 11. No sentido da natureza pessoal da ação de dissolução de condomínio: Acórdão 1606618, 07198271820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Com o intuito de justificar a distribuição da ação no foro do seu domicílio, o agravante invoca o princípio da proteção ao idoso e a regra do art. 53, III, “e” do CPC. Entretanto, o direito debatido na ação principal não está amparado no Estatuto do Idoso, ao contrário, sua previsão legal está no art. 1.320 do CC. A parte não apresentou precedentes vinculantes para viabilizar a extensão da regra expressa na legislação civil para todas as ações em que os idosos são autores. 13. Na hipótese, ocorreu distribuição aleatória, pois as regras cogentes de competência não foram observadas. No máximo, poderia haver dúvida entre a distribuição da ação no foro do imóvel ou dos réus, nunca do autor. 14. Anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 15. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada, facilitando a tramitação do feito no foro dos réus. É preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 16. O foro dos réus é competente para processar as demandas que versam sobre direito pessoal (CPC, art. 46, caput), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 17. A competência, em casos como este, em que houve escolha aleatória, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista, inclusive. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Determino a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0703472-60.2022.8.07.0011 - Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos termos constantes na decisão agravada. 21. Comunique-se a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 22. Desnecessária a intimação dos agravados, pois a relação processual ainda não foi regularizada na origem. 23. Publique-se. Intimem-se.” 13. Ausente alteração no contexto fático-jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 14. Na origem, foram opostos embargos de declaração em 10/8/2023, em face da decisão que determinou a redistribuição do processo (ID no 168254871). 15. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro